Tribunal: STF
Processo: HC 214642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 22.4.2022 por Alexandre de Cardoso Feitosa, advogado, em benefício de Fidel Carlos Souza Dantas, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.4.2022, indeferiu o pedido de reconsideração da decisão pela qual negada medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 730.422/BA.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 15.5.2018, pela apontada prática do delito previsto no inc. XIII do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967 (crime de responsabilidade) c/c o art. 71 do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Os edis EURICO DOS REIS PINTO, DAVINO BISPO DE CERQUEIRA, JORGE CARLOS BATISTA DANTAS e RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, que o alcaide FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS, do MUNICIPIO DE ARAMARI, formularam representação criminal ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA, imputando responsabilidade penal ao alcaide FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS, porquanto este, no ano de 2017 consciente e deliberadamente, admitiu, contra legam, prescindindo obrigatórios e antecedentes certames, significativa quantidade de servidores temporários.



    A gravidade da conduta do denunciado, que subscreveu os instrumentos de contratação de pessoal na sede da Urbe, no dia 5/1/17, logo após a assunção ao cargo de prefeito, se sobressai na medida em que atuou em detrimento de candidatos aprovados em vigente concurso público, promovido pelo conduto de seu antecessor, desafeto político.



    DAS ADMISSÕES CONTRA LEGEM:



    Assim, do cotejo da documentação inclusa, oriunda da PREFEITURA DE ARAMARI, cotejada com as informações contidas no módulo analisador SIGA TCM/BA e com os textos legais pertinentes, percebe-se que o Sr. FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS, propositadamente, admitiu contra expressa disposição da norma local sob grifo (Art. 2°), pelo menos, 168 (cento e sessenta e oito) servidores, distribuídos na forma abaixo consignada: (...)



    Ocorre que tais contratações, destinadas a atender a atividades ordinárias e permanentes da Administração e em preterição dos aprovados no último concurso, se deu sem qualquer espécie de seleção pública, objetiva e impessoal, ficando a escolha dos trabalhadores ao talante das conveniências do denunciado, que atuou, de modo voluntário, ao arrepio do Art. 2º, Lei Municipal nº 119/2009 (cópia encartada), que por essas razões se tornou pessoalmente responsável pela deliberada escolha daqueles, tendo firmado os respectivos instrumentos admissionais.



    Ressalte-se que, afora o fato de desatender ao comando da lei municipal, regulatória das contratações temporárias no âmbito da PREFEITURA DE ARAMARI, desobedecendo-a voluntariamente, ainda ofendeu o preceito constitucional do Art. 37, II, CF/88, pelo qual todo gestor, sob pena de responsabilidade e nulidade de atos (Art. 37, § 2º, CF/88), é obrigado a realizar prévio concurso público para admissão de pessoal” (e-doc. 4).



    3. A defesa informa que a denúncia foi recebida pelo Tribunal de Justiça da Bahia em 28.1.2020 (Ação Penal n. 8010559-35.2018.8.05.0000). Relata que o Desembargador relator teria postergado a análise das questões suscitadas na “resposta à acusação” para após o término da instrução processual. 



    4. Alegando ausência de fundamentação do despacho pelo qual postergada a análise das questões suscitadas na “resposta à acusação” para após o término da instrução processual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 730.422/BA no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.3.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar requerida. Em 12.4.2022, o Relator indeferiu o pedido de reconsideração apresentado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FIDEL CARLOS SOUZA DANTAS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Depreende-se dos autos que o Desembargador da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia proferiu despacho nos autos da Ação Penal n. 8010559-35.2018.8.05.0000.



    Nas razões do presente writ, o impetrante sustenta que, ‘após apresentação da defesa preliminar, foi dada vista dos autos ao Ministério Público que emitiu sua manifestação e, então, o julgador, omitindo-se em decidir sobre as matérias ventiladas pela defesa, limitou-se a informar que decidiria as questões suscitadas após a instrução’ (e-STJ fl. 7).



    Afirma, ainda, que ‘não examinar as preliminares arguidas em sede de Resposta à Acusação, por si só, configura um desserviço manifesto ao sistema acusatório, relegando ao nada toda a evolução que o sistema processual atravessou e atravessa’ (e-STJ fl. 7).



    Declara que, ‘diante disso, torna-se imprescindível o retorno dos autos ao douto Desembargador relator, com determinação para que o mesmo se manifeste perante os requerimentos formulados em sede de resposta à acusação, sob pena de nulidade’ (e-STJ fl. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento de mérito do presente writ.



    No mérito, busca ‘o reconhecimento da ausência de fundamentação da decisão do Magistrado que omitiu-se em decidir as matérias ventiladas pela defesa em sede de Resposta à Acusação, sobretudo em relação ao possível conflito de competência com a Justiça Federal, com a consequente determinação para que decida sobre matérias ventiladas de maneira fundamentada’ (e-STJ fl. 16).



    A liminar de e-STJ fls. 73/74, ‘antes de apreciar o pedido’, solicitou ‘informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser informada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste expediente’.



    Daí o pedido de reconsideração em que o impetrante alega que, ‘ante a existência de novos fatos, ou seja, a intimação do Paciente para depor na Polícia Federal e a redesignação da audiência de instrução para a data de 13/04/2022, requer a reavaliação da decisão que indeferiu o pedido liminar feito no presente Habeas Corpus para fins de suspender a decisão judicial que determina a realização de audiência de instrução e julgamento até julgamento do mérito do presente Habeas Corpus" (e-STJ fl. 83).



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Com efeito, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Devidamente instruído o feito, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 14).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante assevera que “a ilegalidade no Despacho do Desembargador é manifesta, uma vez que não pode o Magistrado simplesmente deixar para decidir questões preliminares e a própria manutenção do recebimento da denúncia após a instrução, tampouco decidir desse modo sem sequer fundamentar o decisum” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao assim decidir, o Desembargador Relator não fere somente o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, como também atenta contra o princípio basilar da ampla defesa. Ora, Excelência, do que adianta o acusado se defender e suscitar todas as questões jurídicas que considera pertinentes se o Magistrado nem sequer vai apreciar? Resta claro, portanto, a gritante ilegalidade presente no ato do Desembargador Relator” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



    Salienta que “a suspensão da audiência até o julgamento do mérito do HC não importará em nenhum prejuízo ao processo, dado que o acusado está presente em todos os atos, seja pessoalmente ou por meio da sua defesa; o prazo prescricional está muito distante e; trata-se de réu que responde ao processo em liberdade, não havendo que se falar, portanto, em impertinência na suspensão da audiência” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Alega que “a suspensão da audiência de instrução só visa assegurar o direito certo do acusado de ser processado e julgado por autoridade que fundamente suas decisões e que aprecie, como manda a lei, os requerimentos feitos pela defesa, ainda que seja para indeferi-los” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “o mérito do mandamus impetrado junto ao STJ está intimamente relacionado com as decisões do próprio Tribunal, não trata-se de pedido teratológico ou desgarrado da lei e da jurisprudência, daí porque presume-se que a realização da audiência só servirá para convalidar a nulidade e servir de precedente para o esvaziamento da lei, o que certamente, importará em prejuízo não só ao paciente, mas a todos aqueles acusados em processos criminais” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Face todo o exposto, requer a concessão da Ordem de Habeas [Corpus] para suspender imediatamente a marcha processual, inclusive a realização da audiência designada para o dia 27/4/2022 às 13:30 hrs, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 730422/BA (2022/0078608-1), impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O impetrante não juntou aos autos o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia de recebimento da denúncia apresentada contra o paciente, o que seria suficiente comportamento processual impeditivo da verificação dos temas debatidos quando do recebimento da inicial acusatória. 



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. O impetrante também não demonstrou o prejuízo decorrente da postergação da análise das questões suscitadas na “resposta à acusação” para após o término da instrução processual.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    Como se tem no art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “HABEAS CORPUS – JÚRI – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXAME REALIZADO APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NULIDADE – INEXISTÊNCIA – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO NO SENTIDO DE SUA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REALIZADA DE MODO FUNDAMENTADO E EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 133.864-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.4.2018).



    11. As questões trazidas na presente impetração serão detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial ao qual está submetida a análise das questões postas e que examinou duas vezes o requerimento de liminar ali apresentado.



    Não se comprovam razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou para a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento do habeas corpus lá impetrado.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora